Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
BANCÁRIO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO PATRIMONIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há obscuridade e erro material no acórdão embargado no que diz respeito à fixação do dano moral.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
3. A decisão será é considerada obscura quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza, ao passo que erro material incide em inexatidão ou incorreção.
4. No caso, o acórdão embargado apresenta erro material, uma vez que a sentença apelada fixou expressamente o valor de R$ 14.932,18 (quatorze mil, novecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) a título de danos materiais e o voto dessa Relatoria se encaminhou no sentido de fixar o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do dano material. Assim, o valor correto é de R$ 7.466,09 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos).
5. Embargos de declaração providos no sentido de reformar parcialmente a sentença para fixar valor a título de dano extrapatrimonial no importe de R$ 7.466,09 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos).